Tribunal: STF
Processo: RE 85592
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
- 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. É DE QUINZE DIAS O PRAZO DE SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO SE LHE APLICANDO O ART. 6º DA LEI Nº 5.584, DE 26.6.70.
2)O DESRESPEITO À COISA JULGADA, CONTIDO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, IMPORTA OFENSA AO ART-153, § 3º DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIFICA O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
3)RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.